Tribunal: TJMT
Processo: 0003007-68.2013.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0003007-68.2013.8.11.0064 – CLASSE CNJ – 417 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE: PAULO CESAR DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc.,
Remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de agosto de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.